Tribunal: STF
Processo: Rp 1662
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-20
Data de publicação: 1988-10-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. O OBJETIVO DA
REPRESENTAÇÃO E RESGUARDAR A ORDEM JURÍDICA INSERIDA NA
CONSTITUIÇÃO EM VIGOR AO TEMPO DO SEU AJUIZAMENTO. SE A
CONSTITUIÇÃO DEIXOU DE VIGORAR NO CURSO DA AÇÃO, ESTA FICA
PREJUDICADA. E O QUE SE DEU, NO CASO, EM FACE DO ADVENTO DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988.